Tribunal: STF
Processo: HC 266745
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se “constrangimento ilegal por excesso de linguagem, em afronta flagrante ao art. 413, § 1º, CPP”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade.

    4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.